Tribunal: TJMT
Processo: 1001952-97.2026.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001952-97.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Combustíveis e derivados, Dever de Informação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), APARECIDA BATISTA DE AMORIM - CPF: 007.852.921-28 (RECORRIDO), TIAGO FIGUEIREDO MARBACK D OLIVEIRA - CPF: 050.308.165-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1001952-97.2026.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1001952-97.2026.8.11.0003

Recorrente:
Nu Pagamentos S.A.

Recorrida:
Aparecida Batista de Amorim.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta bancária sem justificativa e sem prévia notificação configura falha na prestação de serviço; e (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova os motivos que ensejaram o bloqueio da conta corrente, limitando-se a apresentar registros unilaterais sem valor probatório suficiente.

4.

O bloqueio da conta bancária sem justificativa plausível e sem prévia comunicação caracteriza falha na prestação de serviço bancário.

5.

O dano moral não decorre automaticamente do inadimplemento contratual ou da má prestação do serviço, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial.

6.

A impossibilidade temporária de utilização da conta bancária e do saldo disponível, sem demonstração de circunstâncias excepcionais ou prejuízo concreto aos direitos da personalidade, configura mero aborrecimento cotidiano.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável sem comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Pedido inicial improcedente.

Tese de julgamento
: 1. O bloqueio de conta bancária sem justificativa e sem prévia notificação configura falha na prestação de serviço. 2. O dano moral decorrente de falha contratual não é presumido e exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial. 3. O mero bloqueio temporário de conta bancária, sem demonstração de prejuízo concreto aos direitos da personalidade, não autoriza indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14. Código de Processo Civil, artigo 487, I. Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1061993-70.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 09/04/2026, publicado em 15/04/2026. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1004302-95.2025.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Relator Edson Dias Reis, julgado em 12/09/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1001952-97.2026.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1001952-97.2026.8.11.0003

Recorrente:
Nu Pagamentos S.A.

Recorrido:
Aparecida Batista de Amorim.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Nu Pagamentos S.A.

Ação:
De Obrigação de Fazer Acumulado com Danos Morais.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis/MT.

S
entença (Id
.

361457359
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando que a reclamada disponibilize, em 5 dias, o saldo existente na conta corrente da autora, ou comprove a inexistência de saldo. Além disso, a empresa foi condenada ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, com incidência de juros de mora a partir da citação.

Recurso Cível Inominado
(Id.

361457362):
requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

(Id.
361457365
):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1001952-97.2026.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1001952-97.2026.8.11.0003

Recorrente:
Nu Pagamentos S.A.

Recorrido:
Aparecida Batista de Amorim.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Nu Pagamentos S.A.
contra a sentença proferida na presente
de obrigação de fazer acumulado com danos morais
proposta por
Aparecida Batista de Amorim
em face da recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos iniciais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora
teve sua conta bancária bloqueada indevidamente e sem prévio aviso, ficando sem acesso ao saldo disponível na conta.

Em contraponto, o banco sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, aduz que o bloqueio da conta se deu por medida de segurança. Como meio probatório apresentou
telas de seu sistema, contudo, são provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o bloqueio da conta corrente da consumidora pela instituição bancária, que deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido bloqueio. Ademais, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem notificação prévia a autora, impedindo-a de utilizar o serviço bancário, especialmente, o saldo disponível.

No caso concreto, embora seja inegável a situação d
o bloqueio injustificado que dificultou, sobremaneira, a vida da recorrida, tendo em vista que se viu impossibilitada de realizar transações financeiras e utilizar seus recursos
, não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável.

A jurisprudência consolidada dos Juizados Especiais reconhece que o mero descumprimento contratual ou a prestação de serviço aquém do esperado não geram, automaticamente, direito à indenização por danos morais. Nesse sentido, a Conclusão no 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024, estabelece que "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA LESÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO DA CONTA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de falha na prestação do serviço, reativação de conta bancária e indenização por danos morais decorrentes do encerramento unilateral da conta pela instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se tal conduta enseja reparação por danos morais; e (iii) determinar se é possível impor à instituição financeira a reativação da conta encerrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito ou causa excludente de responsabilidade. A instituição financeira não comprova a prévia notificação da consumidora, requisito indispensável para o encerramento unilateral da conta, conforme art. 473 do Código Civil e Resolução no 4.753/2019 do Banco Central, caracterizando falha na prestação do serviço.
O dano moral não se presume do mero inadimplemento contratual, exigindo demonstração de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial, o que não ocorre no caso concreto. A autora não comprova prejuízo material ou circunstâncias agravantes, como existência de saldo, bloqueio de valores ou tentativa prévia de solução administrativa, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente, ausentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da consumidora.

A liberdade contratual autoriza o encerramento unilateral da conta, sendo vedado ao Poder Judiciário impor a reativação do vínculo contratual.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que o descumprimento contratual isolado não gera dano moral indenizável sem circunstâncias adicionais que evidenciem violação relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:

1. O encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço.

2. O dano moral decorrente de falha contratual não é presumido e exige prova de efetiva lesão extrapatrimonial. 3. A ausência de comprovação de prejuízo concreto afasta o dever de indenizar. 4. A reativação de conta bancária não pode ser imposta judicialmente, em respeito à liberdade contratual. (...) (N.U 1061993-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)”.

“RECURSO INOMINADO. SEGURO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Para a caracterização do dano moral é indispensável a ocorrência de ofensa anormal a algum dos direitos da personalidade, tais como a imagem, a honra, a integridade física e psicológica. Não havendo comprovação de que algum prejuízo aos direitos personalíssimos da parte autora tenha ocorrido em virtude da desistência do consórcio, não é possível a indenização por danos morais, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos não ensejam a obrigação de indenizar. (N.U 1004302-95.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)”.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026